Tribunal: TJES
Processo: 5012662-39.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012662-39.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA DE FATIMA COITINHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. EXTINÇÃO PREMATURA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA E REITERADOS ADITIVOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA E DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATOS COLIGADOS (ART. 54-F, CDC). DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO, LIMITADO AOS COMPROVANTES DOS AUTOS. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA RÉPLICA. COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO n° 5012662-39.2024.8.08.0011

RECORRENTE: LUCIA DE FATIMA COITINHO DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA e BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.

Compulsando detidamente os autos e com todas as vênias, entendo que a sentença deve ser anulada.

Digo isso porque, a meu ver e seguindo o entendimento deste Colegiado Recursal, o caso em voga não exige conhecimentos técnicos odontológicos aprofundados que justifiquem a realização de perícia complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

O cerne da controvérsia consiste na verificação da falha na prestação do serviço consubstanciada na demora injustificada para a conclusão do tratamento e na imposição de reiterados aditivos contratuais.

Tais fatos são perfeitamente passíveis de comprovação e análise mediante a prova documental já acostada aos autos.

Dessa forma,
afasto a preliminar de complexidade e, por estar a causa madura para julgamento, na forma do art. 1.013, § 3º, do CPC, passo à análise do mérito
.

Pois bem.

Observa-se que a consumidora, pessoa idosa, iniciou o tratamento em janeiro de 2021. Contudo, mesmo sem a finalização do serviço originariamente contratado, foi submetida a vários novos orçamentos e aditivos financeiros firmados com diversas instituições de crédito parceiras da clínica recorrida.

É nítido o defeito na prestação de serviço pela primeira requerida Kalil & Von Held. A imposição de sucessivos aditivos para dar continuidade a um tratamento pendente, aliada à demora de anos sem a entrega definitiva das próteses/facetas em condições adequadas de uso, evidencia a falha e a violação aos direitos básicos de informação e boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 6º, 14 e 39 do CDC.

Impõe-se, portanto, a decretação da rescisão dos negócios jurídicos entabulados
.

Em relação aos contratos de crédito firmados com as partes recorridas Aymoré, Credz e Banco Losango, entendo que devem ser igualmente rescindidos, com a responsabilização solidária das financeiras pelos danos suportados
.

Os contratos de crédito foram celebrados para viabilizar, de forma acessória, o pagamento do serviço odontológico. Extinto o contrato principal por inexecução do fornecedor, o contrato coligado de crédito também deve ser resolvido,
ex vi
do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor.

Do mesmo modo,
a ré Odontocompany Franchising S.A. deve responder solidariamente
, pois, na qualidade de franqueadora, atrai para si a responsabilidade pela organização da cadeia de prestação do serviço que leva a sua marca.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALÊNCIA DA CLÍNICA. CADEIA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CDC. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira em face de sentença que declarou sua responsabilidade objetiva e solidária em ação indenizatória por ausência de cumprimento da contraprestação de empresas prestadoras de serviço de odontologia. 2.
Provas nos autos demonstram que o fornecimento de empréstimo bancário foi realizado em cadeia com contratação de serviço de tratamento odontológico. 3. Nítida relação de consumo, com incidência das normas protetivas, além da responsabilização objetiva e solidária das empresas prestadoras de serviço, dentro da cadeia de consumo. Teoria da aparência
. 4. Apelo não provido. DECISÃO: À unanimidade dos votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação cível, nos termos do voto do Relator. DATA DO JULGAMENTO: 23.08.2023. (TJPE; APL 0070888-94.2010.8.17.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo; Julg. 23/08/2023; DJEPE 31/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONTRATADO PELA AUTORA COM O PAGAMENTO MEDIANTE FINANCIAMENTO PACTUADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. Encerramento das atividades da sociedade empresária imbra. Rescisão do contrato de empréstimo coligado ao de tratamento odontológico e restituição dos valores efetivamente pagos pela autora. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Instituição financeira integra, solidariamente, a cadeia de consumo que tem como objetivo comum o sucesso do negócio. Combinação legal dos arts. 7º, parágrafo único, art. 18 e art. 25, § 1º, todos do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. No mérito, banco réu não logrou êxito em produzir prova impeditiva, modificativa ou mesmo extintiva do direito alegado pela autora, não se desincumbindo do ônus de caracterizar a excludente de sua responsabilidade na forma de uma das hipóteses elencadas no § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dever de indenizar. Responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento. Declaração de rescisão contratual que se impõe. Restituição dos valores comprovadamente pagos. Sentença que se mantém. 1.tratando-se de relação de consumo, a instituição financeira integra, solidariamente, a cadeia de consumo que tem como objetivo comum o sucesso do negócio, consoante a combinação legal dos arts. 7º, parágrafo único, art. 18 e art. 25, § 1º, todos do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR;2."o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:i. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;ii. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (artigo 14, caput e § 3º, da Lei nº 8.078/90);3.
no caso concreto, restou caracterizado que a autora celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco réu, com o objetivo específico de financiar o tratamento odontológico com a parceira da instituição financeira, e que aquela encerrou suas atividades sem realizar o serviço a contento;4.patenteada a falha na prestação do serviço, exsurgindo o dever de indenizar, em decorrência da responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento, tudo isso com base na responsabilidade solidária existente entre as parceiras do negócio;5.correta a sentença, ao declarar a rescisão contratual e o ressarcimento dos valores comprovadamente pagos pela autora;
6.sentença que se mantém. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator. (TJRJ; APL 0446933-75.2011.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; DORJ 05/09/2019; Pág. 657)

No que concerne ao prejuízo patrimonial, a recorrente pleiteia a restituição integral dos montantes despendidos ao longo da relação contratual, totalizando, segundo a exordial, o valor de R$ 42.604,00. Contudo, em observância ao princípio da reparação integral sem enriquecimento sem causa, a restituição deve limitar-se aos valores cujo pagamento foi efetivamente comprovado nos autos.

Da análise minuciosa dos documentos e da narrativa autoral, verificam-se os seguintes pagamentos quitados:

Contrato Inicial (janeiro/2021): O montante de R$ 18.043,36, composto por uma parcela de R$ 4.000,00 paga diretamente à clínica e o financiamento de R$ 14.043,36 (24 parcelas de R$ 585,14) junto à 2ª ré, integralmente quitado.

Serviço Extra (junho/2022): O valor de R$ 800,00 pago para a confecção de uma prótese provisória frontal.

1º Aditivo (dezembro/2022): O valor de R$ 3.225,00, pago mediante cartões de crédito/débito e financiamento via CREDZ, cujas parcelas foram todas liquidadas.

2º Aditivo (março/2023): O montante de R$ 1.812,00 (6 parcelas de R$ 302,00) pago via boleto ao Banco Losango.

3º Aditivo (março/2023): O pagamento parcial de R$ 603,12, correspondente a 07 parcelas de R$ 86,16 das 24 originalmente pactuadas.

Somados, os valores comprovadamente vertidos pela consumidora perfazem o total de R$ 24.483,48.

Assim,
acolho parcialmente o pleito para declarar este montante como o devido a título de dano material
.

Por outro lado, a recorrida Kalil & Von Held formulou pedido contraposto em sede de contestação, visando o recebimento pelos serviços que efetivamente prestou à recorrente antes da interrupção do tratamento.

Após apreciação dos autos, especificamente da réplica apresentada pela recorrente, constata-se a ausência de insurgência ou impugnação específica quanto aos termos e valores do pedido contraposto.

Face à ausência de resistência da parte autora em relação a este ponto, imperioso o reconhecimento da procedência do pedido formulado pela ré, no montante correspondente aos serviços odontológicos documentados na ficha de atendimento e prontuário, a saber R$ 10.450,00.

Dessa forma, e com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito da consumidora, uma vez que, embora parciais e defeituosos, houve a realização de procedimentos,
autorizo a compensação entre o crédito da autora (R$ 24.483,48) e o débito (R$ 10.450,00) reconhecido em favor da clínica ré
, nos moldes do art. 368 do Código Civil.

Quanto aos danos morais,
tenho que o abalo extrapatrimonial é evidente
.

Não se trata de mero aborrecimento a submissão da consumidora idosa a um tratamento odontológico interminável, atrelado a cobranças excessivas e que lhe privou do convívio social. Cuida-se de dano moral passível de indenização. A propósito:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DISCUSSÃO DE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO BEM DEMONSTRADO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ANTE A REVELIA É APENAS RELATIVA, PASSÍVEL DE SER AFASTADA PELO EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO SENDO AUTOMÁTICOS OS SEUS EFEITOS, TEM A PARTE AUTORA O DEVER DE PRODUZIR NOS AUTOS, MATERIAL PROBATÓRIO CAPAZ DE CONFIRMAR O DIREITO ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL, CONFORME ART. 373, I, DO CPC. NO CASO, O AUTOR COMPROVOU A RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES, BEM COMO OS DANOS SOFRIDOS, SENDO IMPERIOSA A SUA REPARAÇÃO. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM REPARAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDENAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU POR DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. PEDIDO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. DANO MORAL TIPIFICADO. ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O dano moral se encontra tipificado, pois patente a violação da justa expectativa da consumidora-autor. Quanto ao serviço contrato e o descaso da empresa em concluir o tratamento a contento
. 2.. A indenização por dano moral tem caráter dúplice: Serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço aos devedores para adimpli-lo, não merecendo o montante indenizatório fixado em primeiro grau no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) não merece qualquer reparo, dado que foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJSP; AC 1001828-18.2022.8.26.0495; Ac. 16791492; Registro; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 29/05/2023; DJESP 31/05/2023; Pág. 2888)

No tocante à quantificação dos danos extrapatrimoniais, é cediço que a indenização deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido

Por tais razões, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 em favor da parte recorrente
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1. anular a sentença guerreada, considerando a desnecessidade de perícia técnica;

2. julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

2.1.
declarar rescindidos os contratos de prestação de serviços odontológicos e os respectivos contratos de financiamento
coligados entabulados entre as partes;

2.2. condenar os réus/recorridos, solidariamente, à restituição do montante de R$ 24.483,48, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pela autora, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária;

2.3. condenar os demandados, solidariamente, a pagarem à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

3. julgar procedente o pedido contraposto formulado pela ré Kalil & Von Held, ante a ausência de impugnação autoral na réplica,
autorizando a compensação
de R$ 10.450,00, corrigidos monetariamente desde a data da efetiva prestação do serviço, dos valores a serem recebidos pela demandante.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento do reclamo (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)